Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702216-06.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGA AMERICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DESPACHO Intime-se Droga América Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Ltda. para manifestar-se sobre a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator